Tribunal: TJES
Processo: 5002296-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pelo agravante que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002296-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO DIAS
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002296-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO DIAS

AGRAVADOS: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado
ANTÔNIO DIAS
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, promovida contra

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, e determinando o pagamento parcelado das custas(ID 718459).

Em seu recurso (ID 718457), o Recorrente sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as custas sem prejudicar seu sustento, uma vez que tem de sobreviver com apenas 2 (dois) salários mínimos. Com o agravo foi apresentada cópia integral dos autos originais(ID 718459).

Desnecessária a intimação da agravada para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual pela
citação.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2020.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002296-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO DIAS

AGRAVADOS: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DIAS
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, promovida contra

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT S/A,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, e determinando o pagamento parcelado das custas.

Da decisão objurgada extrai-se que o indeferimento decorreu do entendimento de que não foram apresentadas provas de que o Agravante não teria condições de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, e que a declaração de insuficiência financeira, por si só, não é hábil a justificar a concessão do benefício, ressaltando que o parcelamento exclui o risco de vulnerabilizar economicamente a parte que pleiteia os benefícios.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o pleito do agravante deve ser provido. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da declaração de hipossuficiência financeira (fl. 32, v), a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Com efeito, o julgador
a quo
, ao indeferir o benefício, apenas menciona que não foram apresentados documentos suficientes para sua concessão.
Nada obstante, conforme se pode apurar da cópia dos autos juntada a este recurso, trata-se de pessoa humilde, que reside em local simples, e mantém um padrão de vida extremamente módico.

Destarte, por entender que as condições econômico-financeiras do agravante não são favoráveis, a irresignação recursal deve ser provida.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.
1- A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV. 2- A presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente, mediante comprovação de renda, que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009266-72.2017.8.08.0048 – Des. Walace Pandolpho Kiffer – J. 27/11/2017 – DJ. 04/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA EVIDENCIADA A INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. 1.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário. (AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009977-77.2017.8.08.0048 – Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/10/2017 – DJ. 06/11/2017).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pelo agravante que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.